Tribunal: CARF
Processo: 11610.012949/2006-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012949/2006-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.467 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
XL (BRAZIL) HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE OBJETOS ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão
de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da constante no
processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que com ela se
pretende alcançar. O reconhecimento da existência de concomitância implica que
não haverá decisão no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do
auto de infração que também está sendo ou foi discutida na esfera judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, 93/111 contra acórdão da DRJ, fls. 83/87 que não
conheceu da impugnação administrativa, fls. 3/17, pelos motivos adiante expostos.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão combatido:
Trata-se de impugnação a autuação eletrônica decorrente de auditoria interna em DCTF,
de acordo com FN SRF n°s 45/98 e 77/98, que constatou pagamento de IRPJ código
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012949/2006-94
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.467 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012949/2006-94

2089, do ano calendário 2000, após o vencimento, desacompanhado da respectiva multa
de mora conforme auto de infração de fls. 39-46, no qual se exige o recolhimento de
crédito tributário (multa) no valor de R$80.411,50, com base na capitulação legal
descrita no campo 10 do auto de infração, a saber:

DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01-15, acompanhada dos
documentos de fls. 16-73, em síntese alegando que:
1. A denúncia espontânea da infração exclui a imposição da multa de mora. A multa
exigida é indevida pois a impugnante, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), denunciou espontaneamente o crédito tributário via DCTF enviada em
04/04/2001, informando pagamento de R$420.122,82, acrescido de juros moratórios no
valor de R$8.486,48, em 30/03/2001 (fls.54).
2. A impugnante, antes do início do de qualquer procedimento fiscal, espontaneamente
preencheu o DARF, recolheu o tributo devido, atualizado monetariamente e acrescido
dos juros de mora, e apresentou a correspondente DCTF.
3. Essas providências não foram consideradas pelo Fisco suficientes para a extinção do
débito, eis que a autoridade fiscal está subordinada a dispositivos legais que exigem dos
contribuintes o pagamento de multa de mora, como o art.61 da lei n° 9.430/96. Tal
pretensão do Fisco contraria o art. 138 do CTN, que prescreve a exclusão da
responsabilidade pela denúncia espontânea, acompanhada do pagamento do tributo e
juros de mora, exatamente como procedeu a impugnante no presente caso.
4. Excluída, na situação do art.138 do CTN, a responsabilidade por infração cometida
pelo sujeito passivo em mora, automaticamente estará excluída a parcela do crédito
tributário daquela infração, relativa à multa.
5. O Fisco atribui às multas de mora caráter indenizatório pelo tempo decorrido entre o
vencimento da obrigação e seu pagamento, restringindo assim os efeitos do art.138 do
CTN apenas à impossibilidade de imposição de multas de ofício, lançadas como
punição pelo cometimento de algum ilícito.
6. Essa distinção entre multas indenizatórias e sancionatórias de cunho tributário está
superada, pois ao crédito tributário já são acrescidos juros de mora, de natureza
indenizatória, não havendo caráter indenizatório em qualquer multa que se pretenda
adicionar ao valor devido, de acordo com jurisprudência do STF e STJ (fls. 07-11).
Menciona ainda jurisprudência do Conselho de Contribuintes e CSRF a embasar sua
tese (fls. 12-14).
7. Tendo a impugnante procedido com a denúncia espontânea de seu crédito relativo ao
IRPJ do 4° trimestre de 2000, recolhendo o principal com juros moratórios, inexigível a
aplicação de multa moratória, por violação ao art.138 do CTN. Inclusive, é este o objeto
do Mandado de Segurança (MS) 2006.61.00.003927-8 impetrado pela impugnante.
8. Pelo exposto, deve o lançamento ser julgado improcedente. No MS
2006.61.00.003927-8, o pedido de liminar de 08/05/2006 (fls. 55-70) foi indeferido (fls.
71-73), e a sentença de 11/06/2007 julgou o pedido improcedente, conforme cópia de
tela de fases do processo obtida no sítio do Justiça Federal de São Paulo (fls. 77).
Apelando a impetrante, os autos subiram ao TRF da 3a Região, onde aguardam
julgamento (fls. 78).
É o relatório.
Por outro lado, considerando a concomitância entre o mandado de segurança
interposto pelo contribuinte e a presente impugnação administrativa, e em atenção à Súmula
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.467 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012949/2006-94

CARF n. 1, bem como à legislação atinente, o acórdão recorrido não conheceu da impugnação,
considerando que houve renúncia à instância administrativa diante da propositura de ação acerca
do mesmo objeto na esfera judicial, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
PROCESSO
JUDICIAL
E
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
já apresentados na impugnação, sobretudo em relação à denúncia espontânea, pois a denúncia
espontânea teria se efetivado por meio de DCTF entregue em 04/04/2001, com o devido
recolhimento do valor principal do tributo no montante de R$ 420.122,82, acrescido de juros
moratórios (R$ 8.486,48), por sua vez realizado em 30/03/2001. Entende que, por força do art.
138 do CTN, haveria a exclusão da multa de mora. Ainda, alegou que, no que tange às
preliminares, que a propositura de ação judicial anterior ao lançamento não configuraria renúncia
tácita à esfera processual administrativa. Alegou também que a autoridade administrativa pode
realizar o lançamento apenas para evitar a decadência, mas deve manter a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Durante a interposição do recurso voluntário, o julgamento do mandado de
segurança n.° 2006.61.00.003927-8, impetrado pela ora recorrente, estava transitando em esfera
recursal.
Após o protocolo do recurso voluntário, houve nova movimentação processual na
esfera judicial, com decisão de segunda instância favorável ao contribuinte (fls. 139).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo. Quanto às demais questões preliminares passo a tecer as
seguintes considerações.
Preliminarmente, a situação em julgamento, na linha já exposta pelo acórdão
recorrido, deve demandar o reconhecimento de concomitância com a discussão travada nos autos
do mandado de segurança n. 2006.61.00.003927-8, o que é relatado pela própria recorrente as
fls. 95-96 do recurso voluntário:
2. Irresignada com essa imposição, apresentou a ora RECORRENTE sua Impugnação:
a) comprovando que foi efetuada a denúncia espontânea do crédito por meio da DCTF
entregue em 04/04/2001, com o devido recolhimento do valor relativo ao principal do
tributo no montante de R$ 420.122,82, acrescido do valor dos juros moratórios no
montante de R$ 8.486,48, realizado em 30/03/2001.
b) demonstrando a improcedência da autuação, tendo em vista que o artigo 138 do
Código Tributário Nacional exclui a incidência de multa de mora nas hipóteses em que
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.467 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.012949/2006-94

o contribuinte denuncia espontaneamente o crédito tributário e efetua o pagamento do
tributo devido e dos juros de mora.
c) destacando que a discussão sobre a inaplicabilidade da multa ora exigida é o
objeto do Mandado de Segurança n.° 2006.61.00.003927-8 impetrado pela ora
RECORRENTE, na época da Impugnação aguardando julgamento de 1 a instância e,
hoje, aguardando julgamento de Recurso de Apelação da RECORRENTE (doe. 1).
Assim, deve ser aplicada a Súmula CARF n. 1, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, deve ser reconhecida a concomitância, nos termos da Súmula CARF n.1, de
modo que o presente recurso voluntário não seja conhecido, pois evidente que o mérito e o
objeto da lide administrativa é precisamente o mesmo da lide judicial.
Finalmente, consultando os autos do processo judicial n. 2006.61.00.003927-8,
verifiquei que o mesmo transitou em julgado em 29/08/2014, com decisão judicial favorável ao
pleito do contribuinte, que reconheceu a denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN,
devendo a autoridade de origem ser informada para tomar as devidas providências.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital